Tribunal: TJES
Processo: 5000413-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000413-89.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEORGE VANGELISTA ROMUALDO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000413-89.2024.8.08.0000

PACIENTE:
GEORGE VANGELISTA ROMUALDO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
DECISÃO QUE DEMONSTROU OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - CONCURSO DE AGENTES E
GRAU DE VIOLÊNCIA EXACERBADO
– PRECEDENTES DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Segundo prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal.

2.
A decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente,
eis que presentes os indícios da participação do paciente
no crime cometido em concurso de pessoas e mediante gravidade concreta do delito a afastar a tese de ilegalidade da decisão.

3
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000413-89.2024.8.08.0000

PACIENTE:
GEORGE VANGELISTA ROMUALDO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,

impetrado em favor de
GEORGE VAGENLISTA ROMUALDO,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES-ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo

nº
0007464-54.201.8.08.0030, em que responde

pela suposta prática dos

crimes

previstos

nos

arts. 121, §2 °, incisos I, III e IV, do Código Penal c/c artigo 1°,inciso I, da Lei 8.072190 c/c artigo 14, caput, da Lei 10.826106 c/c artigo 29 c/c artigo 61, inciso II, alínea "j" c/c artigo 69, todos do CP.

Sustenta

o impetrante, em síntese, a ausência
de prova da participação do paciente no delito apontado; ausência
dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente e excesso de prazo para a prisão cautelar.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

N
egado o pedido liminar, conforme evento de número
7178402
.

Parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 7389924, pela denegação da ordem.

Expostos os fundamentos da impetração, necessário apontar os fatos que resultaram na denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente.

Segundo narra a peça de ingresso,
no dia 30 de marco de 2020, por volta das 23h, no Residencial Rio Doce, Quadra 07, bairro Aviso, Linhares/ES, os denunciados MIXAEL JACKSON DA SILVA, vulgo "Neguim do Corte ou JC do Corte", ALEXANDRE PEREIRA MEDINA, vulgo "Gordinho" e GEORGE VANGELISTA ROMUALDO, vulgo "Neguiin", em companhia de outros indivíduos não identificados,
p
reviamente os acusados ajustados, em unidade de ações, utilizando-se pedras e pedaços de madeira concorreram pare matarem a vítima Maycon Coswosk Faccin, cujas lesões por sua natureza foram as causas eficiente da morte.

A decisão apontada como ilegal e hábil a constranger o direito de liberdade do paciente está assim edificada:

No presente caso, trata-se da prática do crime de homicídio qualificado consumado.

De pronto, verifico a possibilidade da decretação da prisão dos requeridos, pois a somatória das penas dos crimes a eles imputados é superior a 04 (quatro) anos, bem com a necessidade e adequação, levando em consideração a gravidade concreta do fato, a forma e o local em que os fatos se deram. Além disso, verifico o preenchimento do requisito elencado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal e a presença do pressuposto do
fumus commissi delicti
(traduzido na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria).

Presentes, ainda, os requisitos da garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei pena e conveniência da instrução criminal, pela gravidade concreta dos delitos que têm como pano de fundo a rivalidade e disputa no tráfico de drogas em Linhares/ES, que assolando a sociedade com atrocidades como tal, bem como, há relatos que os representados estão ameaçando testemunhas, principalmente a de identidade não revelada.

Ademais, o denunciado MIXAEL responde a ação penal pela prática de posse ilegal de arma de fogo e tem vários processos por posse ilegal de drogas e, o acusado GEORGE já foi condenado por tráfico de drogas, enquanto o acusado ALEXANDRE responde a várias ações penais por lesão corporal em decorrência de violência doméstica, e tem vários processos para apuração de atos infracionais análogos a crimes de tráfico, associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça, demonstrando a periculosidade e que têm o crime como meio de vida.

Por fim, constato que os fatos vertidos nos autos evidenciam a prática de condutas graves e não comportam, por ora, nenhuma medida cautelar menos gravosa a não ser a prisão preventiva.

Quanto a gravidade do delito, cometido em concurso de pessoas e com pedaços de madeira e pedras demonstra a adequação dos fatos aos preceitos já sedimentados desta corte quanto a necessária segregação do paciente. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. 2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito cometido em uso de arma branca (caco de vidro) contra três vítimas. 3- Ordem conhecida e denegada.
Data: 14/Dec/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5013452-90.2023.8.08.0000 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL

Em situação que se assemelha à presente:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. 2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, em especial diante da dedicação do paciente às atividades ilícitas e do risco de reiteração delitiva. 3. Ordem denegada.
Data: 02/May/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5000066-27.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º).

Conforme entendimento desta Egrégia Câmara:

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, mantém-se a prisão preventiva. 2. O habeas corpus não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida. 3. No tráfico de drogas, tanto a quantidade quanto a natureza do entorpecente justificam a custódia preventiva. Possível habitualidade criminosa. Garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis que, mesmo se existentes, não se sobrepõem à necessidade comprovada da custódia cautelar.
Data: 15/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5004507-51.2022.8.08.0000 Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: Habeas Corpus Criminal

Quanto ao pedido de análise das provas, destaco que esta questão está ligada a fase instrutória da demanda, não sendo a mesma hábil a ser debatida na presente via eleita, exatamente por demandar dilação probatória, inviável na via eleita.

Em derradeiro, alega a defesa a existência de excesso de prazo. Entretanto, ao observas as minuciosas informações prestadas pela autoridade coatora, observo que o feito tem o seu trâmite regular e pertinente a complexidade da causa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. 1. O excesso de prazo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético. 2. Diante da complexidade da causa não há que se falar em excesso de prazo. Ordem denegada.
Data: 10/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 5012171-36.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)